Tribunal: TJSP
Processo: 0008473-39.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Agravo em Execução – Indulto de pena com fulcro no Decreto no 11.302/2022 – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão da benesse pretendida - Inadmissibilidade - Reeducando que não cumpriu a pena referente ao crime impeditivo (tráfico de entorpecentes), nos termos dos artigos 7o, inciso I e 11, parágrafo único, do sobredito Decreto Presidencial – Ademais, malgrado existente a orientação

Ementa:
Agravo em Execução – Indulto de pena com fulcro no Decreto no 11.302/2022 – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão da benesse pretendida - Inadmissibilidade - Reeducando que não cumpriu a pena referente ao crime impeditivo (tráfico de entorpecentes), nos termos dos artigos 7o, inciso I e 11, parágrafo único, do sobredito Decreto Presidencial – Ademais, malgrado existente a orientação emanada do Pretório Excelso afastando a hediondez do "tráfico privilegiado" (HC no 118.533/MS), seguida por esta 13a Câmara Criminal, a hipótese colocada nos presentes autos não comporta o cabimento da benesse perseguida – Vedação constitucional expressa da graça, que abarca tanto o indulto quanto a comutação, aos agentes condenados por tráfico de entorpecentes (art. 5o, XLIII, CF) – Previsão, ou não, do benefício no texto do referido Decreto Presidencial que não pode sobrepor-se à norma constitucional, máxime em reverência ao princípio da supremacia da Constituição Federal - Caso, de resto, em que nem mesmo houve o preenchimento do requisito previsto no artigo 5o, caput, do aludido Decreto. Agravo desprovido.